Tribunal: STF
Processo: HC 253461
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 970.643/SP (e-doc. 5, p. 201-209).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 952 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 129-143).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 5, p. 38-51). Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Relatora não conhecido da impetração (e-doc. 5, p. 133-139), seguindo-se o agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam ter sido a prisão preventiva do paciente decretada de ofício, além de carecer de fundamentação idônea. Ponderam que a decisão que determinou a quebra dos sigilos telefônicos decorreu da apreensão de apenas 24 gramas de maconha, tornando-a, portanto, inadequada à luz do novo entendimento fixado pelo STF no Tema 506 do ementário da repercussão geral. Sustentam a nulidade dos laudos dos celulares apreendidos, uma vez que ausente o código de hash e a integralidade da conversa. Afirmam a ilegalidade da quebra de sigilo telefônico, bem como de sua prorrogação. Assinalam a quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos celulares. Salientam a nulidade da busca e apreensão nos endereços do paciente e corréus, pelo fato de os autos estarem em segredo de justiça, impedindo a defesa de ter acesso para análise. Articulam a inexistência de provas para a condenação. Salientam cabível regime diverso do fechado.



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, seja deferido o direito de o paciente recorrer em liberdade, com a extensão aos demais corréus, a decretação de nulidade da decisão que determinou a quebra dos sigilos telefônicos e o reconhecimento da nulidade das perícias realizadas nos aparelhos celulares, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, requerem que o regime inicial seja alterado para, no máximo, o semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Observa-se que todas as pretensões deduzidas pela defesa no presente habeas corpus foram objeto do HC nº 250.874/SP, interposto contra a decisão pela qual a Ministra Relatora, monocraticamente, não conheceu do Habeas Corpus nº 970.643/SP.



    7. Ao apreciar a antecedente impetração, neguei-lhe seguimento mediante decisão publicada em 15/01/2025. Interposto agravo regimental pela defesa, a Segunda Turma deste STF, em sessão virtual de 21/03/2025 a 28/03/2025, por unanimidade, não conheceu do recurso. Apesar do óbice ao conhecimento daquela impetração, por ser substitutiva de agravo regimental na origem, houve o exame da matéria de fundo, não tendo sido verificada ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício. Veja-se o que constou da referida decisão:



    “7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que tange ao pleito liminar de afastamento da prisão, como revelado no ato apontado como coator, o paciente foi colocado em liberdade, em 23/12/2024, em decorrência do Habeas Corpus nº 970.342/SP interposto pelo corréu Antônio Carlos da Silva Galan. Assim, diante da notícia de soltura, tem-se o prejuízo deste habeas corpus quanto ao pedido, no que voltado à idêntica providência.



    10. Quanto às nulidades apontadas nas teses defensivas, no julgamento da apelação pelo Tribunal a quo foram afastadas a partir dos seguintes fundamentos:



    ‘Ainda em sede preliminar, também não há que se falar em qualquer nulidade no tocante aos aparelhos celulares apreendidos, não tendo havido violação ao sigilo dos dados. A análise do conteúdo dos telefones somente se deu após decisão judicial devidamente fundamentada que concedeu autorização para a análise das conversas, imagens e outros dados contidos nos objetos, tudo em conformidade com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Não houve, tampouco, quebra da cadeia de custódia. Os aparelhos telefônicos, quando da apreensão, foram devidamente separados e lacrados, somente havendo a retirada dos lacres para a elaboração dos laudos periciais e extração, pelos peritos, dos dados. Assim, foram respeitados todos os procedimentos para manter e documentar todos os vestígios encontrados e coletados no local do crime, conforme disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Cumpre, ainda, observar que não há que se falar em nulidade diante da ausência de fundamentação da decisão que permitiu a análise do conteúdo dos celulares apreendidos. Embora suscinta, a referida decisão foi devidamente fundamentada, baseando-se na demonstração, pelos órgãos responsáveis pelas investigações, da imprescindibilidade da medida e dos indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria dos delitos... Outrossim, outra sorte não assiste à defesa quanto à alegação de cerceamento de defesa por não ter acesso aos autos de nº 1501161- 37.2021.8.26.0615 por estarem eles sob segredo de justiça. Inicialmente, vale ressaltar que em casos de segredo de justiça o acesso do defensor devidamente constituído é sim assegurado. Dessa forma, cabia a própria defesa requerer o devido acesso, comprovando ser patrono da parte. No mais, conforme retira-se da análise de tais autos, o pedido de busca e apreensão ali formulado foi indeferido pelo i. magistrado vez que os fatos já estavam sendo analisados no bojo dos presentes autos, não havendo qualquer prejuízo à defesa. Por fim, também não há que se cogitar de nulidade pelo fato de não haver transcrição integral das conversas telefônicas. O texto literal da Lei 9296/1996, nos termos do artigo 6º, §1º, uma vez gravada a interceptação, é obrigatória a sua transcrição, passando, dessa forma a integrar no processo como elemento probatório. Sobre a questão referida no dispositivo mencionado, O Supremo Tribunal federal e o Superior Tribunal de Justiça interpretaram-na de forma a relativizar a necessidade da transcrição integral dos diálogos gravados, admitindo q transcrição parcial... Portanto, verifica-se que não há necessidade de degravação integral das gravações efetuadas, desde que asseguradas às partes o acesso integral dos registros. Ao final do procedimento, muitas conversas são captadas que pouco ou nada acrescentam às investigações. Ademais, como se sabe, não apenas as conversas que interessam ao processo são captadas quando da interceptação. Diversas outras conversas, que em nada interessam ao processo e que ainda podem expor a vida privada das pessoas devem, necessariamente, não serem transcritas, sob pena de ser necessário um trabalho inútil e moroso que, em absolutamente nada influenciaria para o processo. (...) A declaração da nulidade das transcrições parciais ocorre somente com ademonstração de prejuízo irrefutável suportado concretamente pela parte, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu, in casu.’ (e-doc. 6, p. 123-126; grifos nossos)



    11. A Ministra Relatora, no STJ, ao deixar de vislumbrar demonstração de prejuízo no que articulado, afastou ocorrência de ilegalidade na decretação das medidas de interceptação e quebra de sigilo telemático. Não reconheceu qualquer violação à cadeia de custódia dos telefones celulares apreendidos e qualquer irregularidade no seu manuseio. Vejamos os principais trechos:



    ‘Não altera tal quadro a interpretação à luz do TEMA 506 STF, uma vez que, mesmo que a primeira conduta não fosse tida por ilícita, a sua ocorrência poderia servir de supedâneo à investigação procedida. 



    No mesmo sentido, quanto à questão relativa à quebra do sigilo telemático, este Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “1. É lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo ( CF , art. 5º , X e XII ). (STF, Plenário, ARE 1.042.075 , decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral). 2. Fora dessa hipótese (celular apreendido ato contínuo no local do crime), a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção firmou-se no sentido de considerar ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no HC: 705349 MG 2021/0358797-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) 



    Do mesmo modo, também a alegação de violação ao comando da Súmula Vinculante nº 14 demanda ampla dilação probatória, na medida em que, afirmado pela origem o acesso adequado aos elementos de prova e não apontado, claramente, qual ou quais elementos estariam sendo ilicitamente escamoteados, não há de se falar em ilicitude a ser reparada em sede de "writ".



    (...)



    Discute-se, no presente feito, a ocorrência de violação dos comandos legais aplicáveis à cadeia de custódia referente ao conteúdo de celular apreendido. 



    Este Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar acerca do tema em caso similar, no qual firmou o seguinte entendimento:



    ‘III - No presente recurso, o agravante se insurge em relação à suposta quebra na cadeia de custódia, pois os dados celulares telemáticos, embora efetivamente obtidos com autorização judicial para a perícia técnica, teriam sido extraídos previamente mediante fotografias de tela de celular desbloqueado feitas por agentes de polícia - o que foi utilizado para a confecção de relatório policial e pedido judicial de extração de dados telemáticos. 



    IV - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes. 



    V - No caso concreto, o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia. Conforme expressamente consignado na sentença, a efetiva extração dos dados telemáticos somente se deu após a expedição da ordem judicial, apesar de os aparelhos terem sido apreendidos durante a prisão em flagrante e terem tido um relatório com fotografias de telas de celular desbloqueado confeccionado pela polícia. (...) 



    VI - Nesse contexto, como já decidido por esta Corte Superior nos julgamentos precedentes (RHC n. 99.735/SC e RHC n. 143.169/RJ), não se pode confundir uma fotografia de tela de celular mostrando trechos de conversas de aplicativo de Whatsapp (este alterável apenas com o registro de "mensagem apagada") com um print de tela de computador do programa/site Whatsapp Web, manipulável com a posse de senha (embora sempre passível de rastreamento sob uma perícia técnica). (...)’



    (AgRg no HC 829138 / RN, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 06/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 14/02/2024)



    Efetivamente, não há de se falar em violação aos procedimentos de extração e conservação do material probatório obtido a partir de aparelho celular apreendido após diligência judicialmente autorizada de busca e apreensão, nas hipóteses de acesso por agentes da policia civil, quando lavrado Auto de Constatação, haja vista que o próprio art. 158-C do CPP dispõe que "A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial (...)" (grifo acrescido). 



    Robustece tal quadro de higidez o fato de que houve, nos estritos lindes legais, a preservação do aparelho, o qual poderia ser livremente acessado pela defesa para realização de eventual confronto entre o teor do auto e o conteúdo digitalmente registrado no celular. 



    Há de se prestigiar, portanto, o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 752.444/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).’ (e-doc. 8, p. 3-6, grifos nossos).



    12. Com efeito, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, ausentes as decisões que decretaram as medidas e tendo havido apenas análise no campo precário e efêmero de alguns dos pontos trazidos neste writ, verifica-se que tanto o Tribunal local como o STJ assentaram que o acesso aos aparelhos celulares ocorreu após decisão judicial devidamente fundamentada. Da mesma forma, foi afastado eventual cerceamento de defesa pelo não acesso aos autos de medida cautelar de busca e apreensão, pelo fato de ter sido indeferida pelo magistrado. Igualmente, foi reconhecida higidez da cadeia de custódia, ante a adoção de procedimento adequado na apreensão, lacre e acesso aos dados dos aparelhos pelos peritos.



    13. As considerações feitas pelos impetrantes a respeito das diversas causas de nulidade (i) dos elementos de prova extraídos dos telefones apreendidos pela ausência do código hash; (ii) das interceptações telefônicas, pela potencial desclassificação da conduta original ante aplicação do Tema RG nº 506, por violação aos prazos legais de prorrogação e falta de elementos concretos; e (iii) da busca e apreensão, em virtude de cerceamento de defesa pela não disponibilização dos autos, não são passíveis de serem analisadas com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, posto que demandaria o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:



    ‘AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.’



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    14. Portanto, as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Descabe, nesta via, proceder à profunda análise fático-probatória a fim de, afastando o entendimento alcançado nas instâncias antecedentes, acolher as teses defensivas de nulidade das provas. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. A par disso, conforme pontuado no ato impugnado, não houve comprovação ou demonstração concreta de prejuízo suportado pela defesa. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes’ (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    16. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    ‘(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    17. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    ‘Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.’



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    ‘CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.’



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    18. No que tange ao pleito de fixação de regime mais brando e da ausência de elementos probatórios suficientes à condenação, não houve apreciação pelo STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora limitou-se a assentar a ausência de ilegalidade manifesta, bem como a necessária e indevida reanálise fática probatória ‘para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte com relação ao delito de associação para o tráfico.’ (e-doc. 8, p. 6). Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    8. O acórdão, proferido após julgamento colegiado, pendente de publicação, ficou assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Impetração contra decisão monocrática de ministro do superior tribunal de justiça. Inadequação da via eleita. Reexame fático-probatório. Supressão de instância. Ilegalidade manifesta: inocorrência. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em desfavor de decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O agravante alega inidoneidade da prisão preventiva e diversas nulidades processuais. Questiona dosimetria da pena apreciadas e ausência de elementos probatórios suficientes para condenação, pontos que não foram apreciados pelas instâncias antecedentes.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado e sem apreciação da matéria de fundo; e (ii) estabelecer se o agravante impugnou devidamente os fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    4. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    6. A via do habeas corpus é inadequada para reexame de provas e apreciação aprofundada de nulidades processuais, pois demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.



    7. A análise sobre a fixação de regime prisional e ausência de elementos probatórios suficientes à condenação não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 



    8. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já rejeitadas, em descompasso com o art. 1.021, § 1º, do CPC e enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não conhecido.”



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II. É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III. Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    10. Por fim, cabe ressaltar que o fato de as impetrações formalizadas perante esta Suprema Corte, com idêntico objeto, não se voltarem contra o mesmo ato coator não impede a conclusão no sentido da inadmissibilidade de impetração que repete objeto de medida anterior já examinada. Nesse sentido:   



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Habeas corpus anterior que impugnava decisão monocrática no STJ, a evidenciar supressão de instância. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada. Irrelevância. 3. O primeiro habeas corpus, embora inadmissível, foi conhecido e teve seu mérito devidamente analisado. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.369-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator